Tribunal: CARF
Processo: 10840.721688/2019-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.721688/2019-45
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.320 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
RICARDO MARCHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Thiago Alvares Feital
(suplente convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo
Rigo Pinheiro.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.721688/2019-45
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.320 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721688/2019-45

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.320 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721688/2019-45

A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente (fls. 51/60).
Foi apresentado recurso voluntário, de forma tempestiva, baseado nos mesmos
argumentos constantes da impugnação.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Considerando a similaridade fática, adoto, como razões de decidir, o voto do
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, nos autos do processo 10840.722470/2011-51:

Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.320 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.721688/2019-45

Isto posto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à
Unidade de Origem, para que esta adote as supracitadas providências.
Do resultado da diligência, que deverá ser consolidado em informação fiscal, o
contribuinte deverá ser intimado para se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny
Fl. 101
DF CARF MF
Original